Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra JOÃO RENATO DE SOUZA, ora paciente. Consoante as razões que foram lançadas na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que não é possível subsistir a prisão cautelar em comento, sob a alegação de gravidade da conduta, haja vista as conclusões do laudo pericial, sendo que, a seu ver, “estamos diante de um crime de lesão corporal e não de homicídio”. Por outro lado, o impetrante aduz a ocorrência de excesso de prazo para a finalização da instrução, em evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente, já que se encontra há 6 (seis) meses. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar com vistas à expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Brevemente relatados. Passo a decidir. No primeiro ponto trazido na presente impetração, o impetrante questiona o fundamento referente a gravidade, para subsidiar a continuidade da prisão do paciente, alegando que no caso não se trata de tentativa de homicídio, mas de lesão corporal. Sobre o tema, esta egrégia 1a Turma Criminal já se debruçou sobre o mesmo quando do julgamento do Habeas Corpus 0746091-43, ocorrido em 03/12/2020, sob e minha relatoria, in verbis: “HABEAS CORPUS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS SE AJUSTAM AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE – ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS. 1) Não se evidencia nulidade se, ainda que de forma sucinta, o magistrado fundamente o decreto prisional na manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta do fato. 2) A natureza sumaríssima do habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório, sendo que a dinâmica do crime, assim como a capitulação mais adequada, devem ser objeto de instrução perante o juízo de origem. 3) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva, consubstanciada na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica da vítima. 4) Justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988)”. Dessa forma, trata-se de matéria preclusa, inviável de ser reanalisada mediante a impetração de outro habeas corpus. Quanto à arguição de excesso de prazo, este egrégio Colegiado também já se manifestou, considerando a oposição de outro habeas corpus (autos no 0753400-18), recentemente julgados (em 25/02/2021), in verbis: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. 2. Com efeito, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP. No entanto, não se trata de termo peremptório. Eventual atraso na execução deste ato, diante, inclusive, do cenário pandêmico atual, não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 3. Ordem denegada”. Apesar de ser possível a rediscussão do tema, em virtude da cláusula rebus sic stantibus inerente à situação, não é o caso, à ausência de alteração do quadro fático-jurídico. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário, e de 178 dias (cento e setenta e oito dias), para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deva obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (APOrd 0001105-39), não se verifica qualquer inércia do d. Juiz do conhecimento na condução do feito, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora. A audiência de instrução e julgamento, aliás, está prevista para 18/03/2021. Sendo assim, ao menos em um juízo de restrita delibação, não se percebe a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente, como bem pontuou o d. magistrado, na decisão agora impugnada (ID 85563956 da ação penal de origem): “A Defesa, outra vez mais, requer a liberdade provisória do JOÃO RENATO DE SOUZA. Desta feita, aduz excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de previsão para realização da audiência instrutória (id no 85204229). (...) A despeito do alegado pela Defesa, a constrição cautelar do JOÃO RENATO encontra-se dentro do prazo de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que considerando a supracitada Instrução Normativa da Corregedoria deste eg. TJDFT, a qual, como cediço, não é aplicada sob mero rigor aritmético. Destarte, os prazos estipulados na aludida norma não são absolutos, devendo ser sempre ponderados à luz da peculiaridade do caso concreto. (...) De mais a mais, não é ocioso salientar que este Juízo a todo tempo primou pela pronta designação das audiências. Tanto é assim que mesmo diante das dificuldades e restrições impostas pelo calamitoso cenário da pandemia viral, já agendou audiência (o que fora, inclusive objeto de ulterior pedido da Defesa, conforme consta em id no 85391490) para o próximo dia 18/03/21, já tendo sido expedidas as diligências necessárias à materialização do ato judicial”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Fica o d. Juiz do conhecimento dispensado de prestar as informações de praxe. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.